Tribunal: STF
Processo: Rcl 42880
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido liminar, proposta por Agroterenas S.A. Citrus, em face de decisão proferida pelo Tribunal de Regional do Trabalho da 9ª Região, nos autos da ação trabalhista 0000452-29.2014.5.09.0459, para garantir a autoridade da decisão proferida pelo STF nos autos da ADC 58.
    Em suas razões, o reclamante sustenta, em síntese, que a questão tratada nos autos envolve atualização de cálculos trabalhistas. Afirma que o tribunal reclamado teria aplicado entendimento do TST no sentido de que “o crédito trabalhista deveria ser atualizado de acordo com a variação do IPCA-E, diante da incompatibilidade da TR com a ordem constitucional.” 
    Narra que opôs embargos de declaração em face da referida decisão “pretendendo, além de outras coisas, o prequestionamento pelo E. Regional sobre recente decisão do Ministro Gilmar Mendes do STF no ARE 1.247.402 (DJE nº 39, divulgado em 21/02/2020), em que se determinou que o TST julgasse novamente a questão da aplicação do IPCA-E, pois a Corte Trabalhista teria, nas palavras do Exmo. Ministro, interpretado erroneamente precedente do Supremo.” 
    Alega que, diante da rejeição dos embargos, opôs novos aclaratórios, aduzindo omissão acerca da determinação de suspensão nacional dos processos envolvendo a matéria, determinada pelo STF no âmbito da ADC 58, o qual foi rejeitado sem observar o entendimento desta Corte sobre a matéria.
    Assim, alega “o equívoco do acórdão, pois o pedido de suspensão tem como fundamento a ordem geral e expressa emanada pelo Ministro Relator Gilmar por meio de decisão liminar proferida em 27/06/2020 ad referendum do plenário do STF.”
    Diante disso, requer a concessão de liminar para que seja suspenso os efeitos da decisão reclamada e, ao final, “requer-se a procedência do pedido para cassar o acórdão proferido pelo E. TRT da 9ª Região, como forma de preservar a competência e a autoridade do Supremo Tribunal Federal em suas decisões (determinando a suspensão do processo 0000452-29.2014.5.09.0459).”(eDOC 1, p. 9)
    Deferi o pedido liminar. (eDOC 14)
    O Tribunal reclamado prestou as informações solicitadas. (eDOC 18)
    Intimado, o beneficiário deixou de apresentar contestação. (eDOC 32)
    É o relatório.
    Decido.
    Inicialmente, registro que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º).
    Saliento que a questão em debate é objeto das ADCs 58 e 59, ambas de minha relatoria, nas quais deferi medida cautelar, publicada em 1.7.2020, para determinar a imediata suspensão de todos os feitos que envolvam a aplicação dos artigos arts. 879, § 7º, e 899, § 4º, da CLT, com a redação dada pela Lei 13.467/2017, e o art. 39, caput e § 1º, da Lei 8.177/91. Na oportunidade, assentei o seguinte: 
    “(...) esclareci que as decisões da justiça do trabalho que afastam a aplicação dos arts. 879 e 899 da CLT, com a redação dada pela Reforma Trabalhista de 2017, além de não se amoldarem às decisões proferidas pelo STF nas ADIs 4425 e 4357, tampouco se adequam ao Tema 810 da sistemática de Repercussão Geral, no âmbito do qual se reconheceu a existência de questão constitucional quanto à aplicação da Lei 11.960/09 para correção monetária das condenações contra a Fazenda Pública antes da expedição de precatório.
    Isso porque a especificidade dos débitos trabalhistas, em que pese a existência de princípios como hipossuficiência do trabalhador, a meu sentir, teria o condão de estabelecer uma distinção que aparta o caso concreto da controvérsia tratada no Tema 810, tornando inviável apenas se considerar débito trabalhista como ‘relação jurídica não tributária’.
    Quanto ao periculum in mora, de fato, o contexto da crise sanitária, econômica e social relacionadas à pandemia da Covid-19 e o início do julgamento da Arguição de Inconstitucionalidade instaurada no TST demonstram a urgência na concessão da Tutela Provisória Incidental postulada.
    Nesse período recente, o STF tem zelado pela adequação constitucional de medidas extremas que buscam conter os impactos econômicos adversos da crise. Individualmente, tenho defendido, inclusive de forma pública, a necessidade de o Poder Executivo Federal envidar esforços para a aprovação de benefícios sociais temporários que amenizem os impactos econômicos negativos da pandemia do Covid-19. 
    Por fim, considerando o atual cenário de pandemia, entendo que a Justiça do Trabalho terá papel fundamental no enfrentamento das consequências da crise econômica e social, com a estimulação de soluções consensuais e decisões judiciais durante o período em que perdurarem as consequências socioeconômicas da moléstia.
    É óbvio que o sistema protetivo-constitucional incide em toda e qualquer circunstância. Já tive oportunidade de afirmar que as salvaguardas constitucionais não são obstáculo, mas instrumento de superação dessa crise. O momento exige grandeza para se buscarem soluções viáveis do ponto de vista jurídico, político e econômico.
    As consequências da pandemia se assemelham a um quadro de guerra e devem ser enfrentadas com desprendimento, altivez e coragem, sob pena de desaguarmos em quadro de convulsão social.
    Diante da magnitude da crise, a escolha do índice de correção de débitos trabalhistas ganha ainda mais importância. Assim, para a garantia do princípio da segurança jurídica, entendo necessário o deferimento da medida pleiteada, de modo a suspender todos os processos que envolvam a aplicação dos dispositivos legais objeto das ações declaratórias de constitucionalidade nº 58 e 59.
    Ante o exposto, defiro o pedido formulado e determino, desde já, ad referendum do Pleno (art. 5º, §1º, da Lei 9.882 c/c art. 21 da Lei 9.868) a suspensão do julgamento de todos os processos em curso no âmbito da Justiça do Trabalho que envolvam a aplicação dos artigos arts. 879, §7, e 899, § 4º, da CLT, com a redação dada pela Lei nº 13.467/2017, e o art. 39, caput e § 1º, da Lei 8.177/91”.
    Registro ainda que, ao apreciar pedido cautelar formulado pela PGR no âmbito de agravo regimental interposto contra a referida decisão, esclareci que “a medida cautelar deferida na decisão agravada não impede o regular andamento de processos judiciais, tampouco a produção de atos de execução, adjudicação e transferência patrimonial no que diz respeito à parcela do valor das condenações que se afigura incontroversa pela aplicação de qualquer dos dois índices de correção”. 
    Na ocasião, assentei que “A controvérsia sobre eventuais valores compreendidos no resultado da diferença entre a aplicação da TR e do IPCA-E (parcela controvertida) é que deverá aguardar o pronunciamento final da Corte quando do julgamento de mérito desta ADC”. 
    No caso dos autos, o Tribunal reclamado rejeitou, em 4.8.2020, os embargos de declaração opostos pela então reclamante, no qual pleiteava a suspensão do feito, nos termos da decisão cautelar na ADC 58. Confira-se trecho da decisão reclamada: 
    “Pretende a executada a manifestação a respeito da decisão liminar proferida em 27/06/2020 pelo STF, em que o Ministro Gilmar Mendes determinou a suspensão do julgamento de todos os processos em curso no âmbito da Justiça do Trabalho que envolvem a aplicação dos artigos 897, §7º, e 899, §4º, da CLT (com redação dada pela reforma trabalhista) e artigo 39, caput e §1º da lei 8177/91, como é o caso dos autos. 
    O acórdão de fls. 599-605, julgado em 10/03/2020, determinou que a atualização monetária deve observar o IPCA-E, inclusive a partir da entrada em vigor do § 7º, do art. 879, da CLT. 
    A executada opôs embargos de declaração (fls. 610-611), os quais foram rejeitados no acórdão de fls. 636-638.
    Os embargos de declaração são cabíveis somente nas hipóteses em que a decisão apresenta obscuridade, contradição ou omissão, conforme preceitua o art. 1022 do CPC. 
    No caso em exame, todavia, a insurgência deduzida pela embargante não se enquadram em nenhuma das referidas hipóteses legais. A parte claramente requer a reapreciação da matéria, com determinação de suspensão do feito, não sendo os embargos de declaração o meio cabível para tanto. 
    O rejulgamento da matéria é incabível na via estreita eleita, diante do caráter meramente integrativo dos embargos de declaração. Assim, considerando que a decisão embargada expressa de forma clara e fundamentada o entendimento adotado sobre o tema, é suficiente a motivação do julgado para fins de prequestionamento (Súmula nº 297 do TST). 
    Rejeito”. 
    Nesses termos, verifica-se que o ato reclamado ofendeu a orientação desta Corte nos autos da ADC-MC 58.
    Todavia, cumpre registrar que, em 18.12.2020, esta Corte procedeu ao julgamento do mérito da referida ADC 58. Na ocasião, o Pleno deu parcial provimento conforme extrai-se da ata de julgamento publicada em 12.2.2021: 
    “O Tribunal, por maioria, julgou parcialmente procedente a ação, para conferir interpretação conforme à Constituição ao art. 879, § 7º, e ao art. 899, § 4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467 de 2017, no sentido de considerar que à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho deverão ser aplicados, até que sobrevenha solução legislativa, os mesmos índices de correção monetária e de juros que vigentes para as condenações cíveis em geral, quais sejam a incidência do IPCA-E na fase prejudicial e, a partir da citação, a incidência da taxa SELIC (art. 406 do Código Civil), nos termos do voto do Relator, vencidos os Ministros Edson Fachin, Rosa Weber, Ricardo Lewandowski e Marco Aurélio. Por fim, por maioria, modulou os efeitos da decisão, ao entendimento de que (i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão (na ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória) todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento (independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal) devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC) e (iii) igualmente, ao acórdão formalizado pelo Supremo sobre a questão dever-se-á aplicar eficácia erga omnes e efeito vinculante, no sentido de atingir aqueles feitos já transitados em julgado desde que sem qualquer manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais), vencidos os Ministros Alexandre de Moraes e Marco Aurélio, que não modulavam os efeitos da decisão. Impedido o Ministro Luiz Fux (Presidente). Presidiu o julgamento a Ministra Rosa Weber (Vice-Presidente). 
    Desta forma, ainda que pendente de julgamento de embargos opostos, tendo o mérito da questão sido apreciado por essa Corte, não mais subsiste razão para a suspensão do julgamento de todos os processos em curso no âmbito da Justiça do Trabalho que envolvam a aplicação dos artigos arts. 879, § 7º, e 899, § 4º, da CLT, com a redação dada pela Lei nº 13.467/2017, e o art. 39, caput e § 1º, da Lei 8.177/91, como determinado anteriormente.
    Assim, não obstante o ato reclamado tenha desrespeitado a determinação de suspensão, diante do julgamento de mérito da ADC 58 não se verifica mais utilidade no provimento requerido pelo reclamante. Dessa forma, o Processo 0000452-29.2014.5.09.0459 deve retomar seu curso, levando em consideração a orientação firmada pelo STF sobre a matéria.
    Ante o exposto, julgo prejudicada a presente reclamação em virtude da perda superveniente de objeto.
    Publique-se. 
    Brasília, 14 de abril de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente